Tribunal: TCU
Processo: 005.549/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo então denominado Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDA), em razão da impugnação total das despesas do Convênio 148/2009  Siafi 706701, firmado entre o extinto Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDSCF) e o município de Padre Marcos/PI. Análise da citação

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de tomada de contas especial instaurada pelo então denominado Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDA), em razão da impugnação total das despesas do Convênio 148/2009 - Siafi 706701 (peça 2, p. 36-56), firmado entre o extinto Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDSCF) e o município de Padre Marcos/PI, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso I, do Regimento Interno, julgar regulares com ressalva as contas do Sr. José de Fatima Araujo Leal, dando-lhe quitação; 9.2 dar ciência desta deliberação ao responsável, à Prefeitura Municipal de Padre Marcos - PI e à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania; e 9.3. arquivar o processo.